Tribunal: TJDFT
Processo: 0725788-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ASSEMBLEIA. AUSENCIA DOS PRESSUSPOSTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para fins de suspensão dos efeitos da de assembleia condominial já realizada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gravita em torno da presença dos pressupostos necessários para o deferimento da tutela provisória pretendida pelos agravantes.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória pressupõe a comprovação daprobabilidade do direitoe operigo de danoourisco ao resultado útil do processo(art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.
4. No caso, não há demonstração da probabilidade do direito está ausente, uma vez que não se verifica a alegada verossimilhança quanto à alegação de nulidade da assembleia realizada nem quanto a tese de violação ao contraditório e à ampla defesa.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Para o deferimento da tutela provisória, deve a parte demonstrar a presença simultânea dos pressupostos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil."